Tribunal: TJDFT
Processo: 0742257-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Processo : 0742257-27.2023.8.07.0000 DECISÃO 1. Cuida-se de ação rescisória, sustentando a autora a distribuição por prevenção da Desa. Maria de Lourdes Abreu, Relatora do Agravo de Instrumento 0728253-82.2023.8.07.0000, interposto contra decisão dada nos autos de execução da sentença judicial que é objeto desta rescisória. Contudo, não há distribuição por prevenção à medida que a turma cível, para onde distribuído o mencionado agravo de instrumento, não tem competência funcional para o processo e julgamento da ação rescisória de sentença de primeiro grau, de acórdãos das turmas cíveis e dos próprios julgados, nos termos do art. 21, IV, do RITJDFT. Neste passo, como a distribuição por prevenção diz respeito ao órgão e, no respectivo órgão, ao relator da ação originária ou recurso, consoante art. 81 e parágrafos do RITJDFT, a distribuição do Agravo de Instrumento n. 0728253-82.2023.8.07.0000 para a egrégia 3a Turma Cível (id. 52005339), não direciona a distribuição do presente mandado de segurança. A propósito, o precedente julgado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEMPESTIVIDADE. DIA COM EXPEDIENTE REDUZIDO. CURSO DO PRAZO. DIA ÚTIL. PORTARIA CONJUNTA N° 61/2016. 1. Inocorre prevenção em caso de mandado de segurança prévio e posterior apelação na ação de origem, uma vez que o artigo 81 do RITJDFT se refere à prevenção do órgão e do relator que possuam mesma competência, e a competência para o julgamento da apelação é da Turma Cível (artigo 26, RITJDFT), enquanto a do mandado de segurança é da Câmara Cível (artigo 21, RITJDFT), portanto, órgãos diversos. (...) 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1020397, 20130110569273APC, Rel. Desa. MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, julgado em 24/05/2017, DJe de 31/05/2017) Assim, rejeito a alegada prevenção. 2. Consoante a decisão de id. 52110310, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, do que se depreende, a contrario sensu, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência. Nesse sentido, a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. A situação não se altera pelo fato de se tratar de uma empresa em regime de recuperação judicial. É dizer, não milita em favor da sociedade empresária a presunção de pobreza. Com efeito, segundo pacífica jurisprudência do STJ, “cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou em recuperação judicial, a concessão da gratuidade de justiça somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios” (AgInt no AREsp n. 1.875.896/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021). No caso, a defendida insuficiência financeira não possui lastro em prova documental. Vejamos. O Demonstrativo de Resultado, período janeiro/2023 a setembro/2023 (ids. 53316351/53316358, 53317519/53317523 e 53317525), evidencia que, embora a autora tenha experimentado prejuízos operacionais, estes foram atenuados ao longo de 2023. Por sua vez, o Balanço Patrimonial, período janeiro/2023 a julho/2023 (id. 53317509 a 53317518), informa que a autora movimentou valores que superam a cifra de milhões, bem assim que possui patrimônio líquido de mais de 21 (vinte e um) milhões de reais. É bem verdade que a autora possui passivo circulante elevado, mas, ao que tudo indica, isso se deve ao pedido de recuperação judicial (art. 49 da Lei 11.101/05). A despeito da alegada perda de arrecadação durante a pandemia de Covid-19, não é crível que não possa arcar com as custas do processo sem prejuízo de suas atividades. Embora a autora tenha experimentado resultado negativo em 2023, não há prova contundente de que as contas da empresa não possam ou não estejam sendo saneadas, sobretudo levando-se em consideração os elevados valores movimentos, da cifra de milhões de reais. Os extratos bancários anexados (id. 53317526 a 53317534), referentes a uma conta no Banco do Brasil, evidenciam, em certa medida, o encontro entre créditos e débitos, não se prestando a comprovar a alegada insuficiência financeira, mesmo porque até mostram o ingresso de créditos em valores significativos, tal como ocorreu em agosto de 2023, da ordem de quase R$ 700.000,00 (id. 53317533). É preciso relembrar que mesmo o fato de uma pessoa jurídica se encontrar em recuperação judicial não comprova que não detém condições de arcar com as custas do processo. Logo, a mera dificuldade financeira não comprova a hipossuficiência da pessoa jurídica que está em plena atividade. Ademais, o fato de a autora ter obtido a gratuidade de justiça em outras ações não vincula a concessão do benefício em outros processos, se a prova não é suficiente. Enfim, a autora recolheu as custas processuais de ingresso (id. 52006430/52006431), o que, de regra, prejudica a pretendida gratuidade de justiça, por preclusão consumativa. Nesse sentido, ilustra o aresto desta Câmara: AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO TEMPESTIVO DAS CUSTAS INICIAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COM REPARAÇÃO DE DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SIMULAÇÃO. ATO PRATICADO EXCLUSIVAMENTE PELO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. DISPOSITIVOS LEGAIS NÃO UTILIZADOS NA DECISÃO RESCINDENDA. NÃO CABIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL DA RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. PONTO CONTROVERTIDO E AMPLAMENTE DISCUTIDO NO CURSO DA DEMANDA. INOCORRÊNCIA. 1. O recolhimento das custas iniciais da ação rescisória prejudica, por preclusão lógica, a análise do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais. 2. Incabível o manejo de ação rescisória sob a ótica da simulação ou da violação à norma jurídica (CPC, art. 966, incisos III e V), quando, no primeiro caso, a simulação alegada decorreria de ato praticado exclusivamente pela ré e, no segundo caso, quando se constata que a norma supostamente violada não fora utilizada para a conclusão do julgado rescindendo. 3. Para que seja admitida a ação rescisória com base em erro de fato (CPC, art. 966, VIII), faz-se necessário que tal fato não represente ponto controvertido no processo originário e que dele não tenha havido pronunciamento judicial, de forma que a simples inconformidade da parte com a interpretação dada e com a apreciação da prova produzida nos autos, não se mostra suficiente para a rescisão do julgado. 4. Quando a questão relativa ao adimplemento, ou não, da comissão de corretagem devida pela autora restou amplamente discutida e resolvida em primeiro e segundo grau, não cabe ação rescisória para o reexame da controvérsia fundada em erro de fato, notadamente porque o caso não se amolda ao previsto no artigo 966, inciso VIII e §1o do Código de Processo Civil, o que privilegia a segurança jurídica e a efetividade das decisões judiciais. 5. Ação rescisória admitida em parte e, na extensão, julgada improcedente. (Acórdão 1168609, 07035584020188070000, Rel. Desa. SIMONE LUCINDO, 1a Câmara Cível, julgado em 6/5/2019, DJe de 9/5/2019. Grifado) Ante o exposto, indefiro a gratuidade de justiça e, já recolhidas as custas iniciais, determino à autora que promova o depósito a que alude o art. 968, II, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília – DF, 17 de novembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator